Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004170-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BUFFET INFANTIL - MUNDO MAGICO LTDA - ME - CNPJ: 05.319.106/0001-76 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA SCHIMIT ALENCAR MARIOT - CPF: 630.993.731-68 (EMBARGANTE), EVERSON MARIOT MACEDO - CPF: 537.455.661-49 (EMBARGANTE), MIZAEL FERNANDO SCHIMIT DE ALENCAR - CPF: 807.121.771-91 (EMBARGANTE), SERGIO RAFAEL SCHIMIT DE ALENCAR - CPF: 702.866.391-49 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – OMISSÕES SANADAS
–
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se constatada ao menos uma das omissões apontadas, deve ser sanada em Embargos de Declaração, mesmo que não ocorra alteração no resultado do julgamento.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

Os embargantes alegam omissão da Câmara julgadora sobre a preliminar suscitada e a irregularidade nos cálculos.

Aduzem que a fundamentação sobre o abuso nos encargos de inadimplência não descaracterizar a mora “
se limitou a mera indicação, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida – art. 489, §1°, inciso I, do CPC, motivo pelo qual, requer saneamento da referida omissão
”.

Contrarrazões no ID 140746294.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes suscitam preliminar de negativa de prestação jurisdicional sob a alegação de que o juízo de origem não analisou diversas questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Nos Embargos à Monitória discutem a cobrança de juros na forma capitalizada, a descaracterização da mora, a incidência do CDC ao caso e o excesso na taxa de juros convencionada.

Ao contrário do que afirmam, todos os argumentos que apresentaram foram devidamente apreciados, e não houve violação ao art. 489 do CPC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura violação ao art. 1022 do CPC/2015 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional..
2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp. 1629090, SP 2019/0356177-7, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 31/08/2020, Quarta Turma, DJe de 04/09/2020, sem grifos no original).

Quanto ao erro no cálculo, arguem que “
o índice utilizado a título de juros, taxa essa divulgada pelo BNDES, na data da propositura da ação (31/01/2020) era no valor de 1,13 a.m., conforme extrato do site https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/Taxa.asp?Acao=L em anexo, e não 1,19% ao mês apresentado pelo Recorrido
”. (ID 127271313, pág. 28).

Todavia, segundo o STJ, o percentual comporta revisão quando houver
dissonância relevante a ponto de representar desvantagem exagerada, o que não se observa nesta hipótese. Logo, deve ser mantido o pactuado.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO

STJ.

INCIDÊNCIA.

PROVA

ESCRITA.

SÚMULA

247/STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4.

"A

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por

si

só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva

cobrada

no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

(...)
(AgRg no AREsp 559.202/PE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Desse modo, ficam sanadas essas omissões, o que, porém, não modifica o desfecho dado à lide.

No mais, ficou consignado no aresto que não ocorre a descaracterização da mora quando há cobrança indevida dos encargos de inadimplência (nesta demanda, a capitalização de juros), consoante entendimento do STJ (
REsp n. 1.061.530).

Por conseguinte, não há omissão nesse ponto, nem
nada a acrescentar ou esclarecer.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, relator ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração para sanar as omissões existentes, sem alteração do resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022